Tribunal: STF
Processo: HC 207268
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-02
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.905.051/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em a) prestação pecuniária, no valor de 16 (dezesseis) salários mínimos vigentes no momento da execução, a ser destinada a entidade social cadastrada neste juízo; e b) limitação de final de semana 
    De acordo com a denúncia, 
    No período compreendido entre as datas de novembro de 2005 a agosto de 2014, o denunciado BRUNO MONTIEL, ciente de sua conduta e com plena vontade de realizá-la, obteve para si vantagem ilícita, de forma permanente, em prejuízo da Previdência Social, mantendo-a em erro, mediante fraude. 
    [...]
    O percebimento indevido do benefício previdenciário, durante o período de novembro de 2005 a agosto de 2014, acarretou aos cofres públicos um prejuízo no importe de R$ 99.476,97 (noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais, e noventa e sete centavos), atualizado até 03/2017 (documento anexo). 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, em acórdão assim ementado: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO. BPC/LOAS. INSS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INFORMAÇÕES FALSAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANTIDA. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. Comprovado que o réu tinha pleno conhecimento do recebimento indevido do Benefício de Prestação Continuada, bem como agiu com dolo ao prestar informações falsas à autarquia federal com objetivo de obter a concessão do benefício de forma ilícita.
    2. Totalmente desprovida de fundamento as alegações da defesa de que não há provas da autoria delitiva. O acervo probatório demonstra cabalmente que o réu praticou o delito e a defesa não logrou refutar as provas existentes, tampouco demonstrou provas em sentido contrário.
    3. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem assim o dolo do agente, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, resta evidenciada a prática do delito tipificado no art.171, §3º do Código Penal. 
    4. O argumento da hipossuficiência econômica não se mostra apto a reduzir o valor da prestação pecuniária, mormente quando desprovido de qualquer documento hábil a sua comprovação. No caso sob exame, resta evidente que o valor da prestação pecuniária foi aplicado em consonância com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, guardando proporção com o delito cometido, e possibilitando ao recorrente o seu devido cumprimento. Precedentes. 
    5. A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no valor do salário mínimo vigente à época do pagamento. Precedentes.
    6. Apelação desprovida.
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. MÉRITO. APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
    2. Segundo entendimento desta Corte Superior, "[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade." (REsp 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 06/05/2014.)
    3. Mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) sendo dosimetria da pena uma matéria de ordem pública, possibilita, portanto, sua análise em qualquer instância e a qualquer tempo, não cabendo a incidência das súmulas 7 e 182 do STJ, pois o ordenamento jurídico possibilita a reapreciação da dosimetria da pena quando caracterizada qualquer ilegalidade; (b) a culpabilidade é o elemento essencial, moral e ético, que serve de ligamento entre crime e pena. Logo, ilações genéricas, quando desacompanhadas de outro lastro probatório contundente, não se mostram aptas ao desfavorecimento dessa circunstância; e (c) o juízo de primeiro grau, sem fundamentação concreta, estabeleceu a pena de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena e o valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo vigente à época do fato. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente